Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705905-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES MESQUITA DESPACHO À agravada/autora para se manifestar sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR